Tribunal: CARF
Processo: 19395.900189/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19395.900189/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.111 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FRATELLI CONSULICH COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2012
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, o correndo então a preclusão do direito de defesa
trazido somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos
termos da manifestação de inconformidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 02-74.273,
proferido pela 1a Turma da DRJ/BHE, que decidiu pela não homologação do PERDCOMP no
42485.92022.221015.1.3.04-5539, pelo não cabimento de retificação, em face de apresentação
de DCTF retificadora, em sede de manifestação de inconformidade
O requerente transmitiu PERDCOMP, visando compensar débito nele declarado
com crédito oriundo de COFINS tendo em vista o recolhimento a maior de COFINS, relativo a
fato gerador ocorrido em 31/12/2012, no valor total de R$ 41.659,46 (quarenta e um mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19395.900189/2016-40
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900189/2016-40

O Despacho Decisório indeferiu o pedido de compensação, tendo em vista que a
análise do crédito está limitada ao valor do “crédito original na data da transmissão”, tendo,
inclusive, o contribuinte utilizado integralmente os valores , não restando valor a ser compensado
no PERDCOMP.
Em continuidade, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de
Inconformidade, na qual afirma que houve apenas um erro material no PERDCOMP e, por isso,
apresentou a devida retificação na data de 23/05/2016, o que não invalidaria o crédito tributário
da recorrente.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que foge da alçada das Delegacias de Julgamento a
competência para análise de retificação da DCOMP, bem como o contribuinte não estaria
pretendendo obter a revisão do despacho decisório, mas tão somente, objetivando ter sua
compensação, sem efetivamente analisar a determinada retificação :
Com efeito, não pretende a reclamante, no presente caso, que esta instância julgadora
revise o despacho decisório, homologando a declaração informada, mas que analise a
compensação de crédito distinto daquele informado no Per/Dcomp em questão.
Com efeito, não pretende a reclamante, no presente caso, que esta instância julgadora
revise o despacho decisório, homologando a declaração informada, mas que analise a
compensação de crédito distinto daquele informado no Per/Dcomp em questão.
Neste ponto, é importante registrar que, para retificar qualquer informação prestada no
Per/Dcomp apresentado, deveria o interessado ter requerido sua retificação enquanto
dispunha de espontaneidade para tanto, na forma prevista pela Instrução Normativa
RFB no 1.300/2012.
(...)
Esclareça-se que a competência para proceder à revisão de ofício de declarações
apresentadas pelo sujeito passivo é da Delegacia da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona o domicilio da pessoa jurídica, conforme se depreende das atribuições
previstas no Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 (DOU de 17/05/2012).
A recorrente foi notificada da decisão supracitada e interpôs Recurso Voluntário
afirmando em síntese que: i) os documentos juntados comprovam a existência do seu direito
creditório; ii) validade das DCTF e DACON retificadoras e iii) que o mero erro material não
invalida o crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros der Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, não apresenta a dialeticidade
necessária e, por isso, não atende os requisitos de admissibilidade devendo, portanto, não ser
conhecido.
Explico melhor.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900189/2016-40

A recorrente buscou através de PERDCOMP no 42485.92022.221015.1.3.04-5539
transmitido em 22/10/2015, para compensação de débito de COFINS, em razão de recolhimento
a maior do que o devido, também de COFINS, no código 5856, referente a competência 12/2012.
Compulsando os autos, observa que o recorrente apresentou, no recurso
voluntário, argumentos diversos dos que foram apresentados na impugnação. Senão, vejamos:
a) A impugnação apresentada às fls. 9- 11 trata do erro quanto ao preenchimento
da demonstração do DARF, alegando que houve erro no preenchimento da
PERDCOMP quando o correto seria informar como pagamento indevido ou a
maior o valor correspondente ao DARF do mês de competência
fevereiro/2013;
b) Já no recurso, às fls. 43- 47, apesar de citar a questão relacionado ao erro
formal, o pedido muda completamente agora sendo abordado argumentos
relacionados à DCTF retificadora.
Patente, pois, que o recorrente apresentou este fato novo, ou seja, argumentos não
apresentados na manifestação de inconformidade analisada pela instância anterior. Estando esta
retificação amparada pela Solução de Consulta Interna n° 2 - Cosit, de 04/02/2016.

A preclusão encontra fundamento no Art. 342 do CPC, in verbis:

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações
quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo
e grau de jurisdição.

Como o fato da retificação não foi trazido e, portanto não analisado pela instância
anterior, não poderá ser analisado em sede de recurso voluntário. Pois, não há que se falar em
constituição de lide no tocante a matéria de defesa antes não apresentada, em razão da preclusão.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer o
recurso ora interposto, em razão da preclusão consumativa.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.111 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900189/2016-40

Fl. 99
DF CARF MF
Original